Tribunal: TJES
Processo: 5018748-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018748-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS E FÍSICAS. LEGITIMIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de obter a internação compulsória de indivíduo em situação de vulnerabilidade decorrente de dependência química associada a comprometimentos físicos e mentais. O Juízo de origem deferiu medida liminar para determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada, autorizando, inclusive, a realização em estabelecimento da rede privada, às expensas do ente público, diante da urgência do quadro clínico e da inexistência de resposta eficaz da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a internação compulsória observou os requisitos legais exigidos para a medida, especialmente quanto à suficiência do laudo médico apresentado e à urgência da situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química exige, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, a apresentação de laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade da medida e a ineficácia das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

O laudo médico apresentado, embora sucinto e sem preencher todas as exigências formais previstas em normas estaduais, indica quadro clínico grave, com transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias entorpecentes (CID F19), histórico de crises convulsivas, agressividade e negligência nos cuidados médicos, sendo suficiente para caracterizar o risco iminente à saúde e justificar a medida extrema.

O princípio da proteção integral à saúde, consagrado no art. 6º da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso ao tratamento necessário, especialmente em situações emergenciais em que há ameaça à integridade do paciente ou de terceiros.

A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de deferimento da internação compulsória com base em documentos técnicos simplificados, desde que elaborados por profissionais habilitados e acompanhados de relatos que demonstrem a urgência e gravidade da situação.

A liminar foi corretamente deferida com base no art. 300 do CPC, diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, não se configurando abuso judicial, mas atuação em consonância com os princípios constitucionais e legais de proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico com comorbidades pode ser determinada em caráter de urgência com base em laudo médico sucinto, desde que elaborado por profissional habilitado e acompanhado de indícios de risco à integridade do paciente ou de terceiros.

A insuficiência formal do laudo não impede a concessão da tutela quando a urgência estiver evidenciada e for inviável o acesso imediato a relatório multidisciplinar mais detalhado.

O princípio da proteção integral à saúde legitima a atuação judicial em favor de pacientes em situação de vulnerabilidade extrema, ainda que com base em juízo de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008352-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025; STJ, HC n. 766.226/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018748-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luciana Alves Magalhães (representada pela Defensoria Pública), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com a intenção de obter a internação compulsória do Sr. Gilmar Gonçalves Magalhães (irmão da Autora), sob o argumento de que se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente do uso abusivo de substâncias entorpecentes, aliada a quadro de saúde mental e física fragilizado.

Na Decisão recorrida a MM. Juíza
a quo
deferiu a medida liminar requerida para:

“(...) DETERMINAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GILMAR GONÇALVES MAGALHÃES, em hospital ou clínica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Na impossibilidade de realizar a transferência para hospitais/clínicas da rede pública, deverá providenciar a internação em estabelecimento da rede particular, às suas expensas.”

Inconformado com a mencionada conclusão, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso (id 11205978), no qual sustenta que a Magistrada
a quo
não observou os requisitos legais exigidos para a concessão de internação compulsória, sobretudo porque o laudo médico apresentado nos autos seria inteiramente ilegível, de modo a não permitir a aferição do quadro clínico do paciente nem da adequação da medida pretendida.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão,
data maxima venia
do Estado Agravante, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

No caso, verifica-se que a internação compulsória deve se basear em elementos técnicos consistentes, conforme dispõe o art. 6º da Lei n.º 10.216/01, que condiciona a medida à existência de laudo médico circunstanciado, o qual deve evidenciar a necessidade clínica do procedimento, bem como a ineficácia das alternativas extra-hospitalares.

Embora o Agravante alegue que o laudo médico juntado à inicial não apresenta legibilidade e, portanto, não pode ser considerado válido, tal assertiva não encontra respaldo na análise documental, pois o laudo acostado (página 03 do id 55234325 do processo originário) aponta, ainda que de forma sucinta, elementos capazes de evidenciar a urgência do caso, como o comprometimento das capacidades mentais do paciente, histórico de crises convulsivas, episódios de agressividade contra a própria genitora e abandono dos cuidados médicos essenciais.

Ainda que se reconheça que o documento apresentado não reúna todas as exigências formais previstas em normativos como a Portaria SESA n.º 090-R/2014 e a Lei Estadual n.º 10.987/19, é possível reconhecer, diante da gravidade dos fatos relatados (inclusive problemas físicos graves, como nodulação parótida esquerda) e da situação de risco iminente à integridade do paciente e de terceiros, que a medida deferida pelo Juízo de origem encontra amparo no princípio da proteção integral à saúde (art. 6º da Constituição Federal), bem como na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Aliás, há vários julgados deste TJES com reconhecimento da suficiência de documentos semelhantes para justificar a concessão da medida excepcional em situações de risco e ausência de resposta eficaz dos serviços ambulatoriais. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que deferiu o pedido de internação involuntária da paciente V.C.V., formulado por sua mãe, Maria das Dores Pires Vieira, nos autos de ação ordinária. O recorrente sustenta que os requisitos para a antecipação da tutela não foram preenchidos, pois o laudo médico anexado à inicial foi elaborado com base em informações prestadas por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a internação involuntária da paciente V.C.V. observou os requisitos exigidos pela legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação involuntária de dependente químico tem caráter excepcional e somente pode ser determinada quando esgotados os recursos extra-hospitalares, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 10.216/2001. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a internação compulsória não se presta como medida preventiva, sendo cabível apenas quando comprovada sua necessidade após o insucesso das alternativas terapêuticas disponíveis (HC n. 766.226/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/2/2023, DJe 2/3/2023). O laudo médico juntado aos autos atende aos requisitos exigidos pela legislação, pois descreve o diagnóstico da paciente (CID 10 F:19), sua recusa ao tratamento ambulatorial e os riscos à sua própria integridade física e a de terceiros, inclusive de sua mãe, que possui medida protetiva em razão de agressões sofridas. A alegação de que o laudo foi elaborado com base apenas em informações de terceiros não prospera, pois consta do documento a descrição do quadro clínico da paciente, indicando análise médica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5008352-23.2024.8.08.0000, Relator(a): Des. Fabio Brasil Nery, julgado pela Segunda Câmara Cível em 22.04.2025).

No ponto, releva observar que o Judiciário não pode exigir do requerente vulnerável o acesso a estrutura técnica complexa e à atuação de equipe multidisciplinar para a confecção de laudo minucioso, quando o relato familiar e os sintomas apresentados revelam um quadro evidente de emergência social e sanitária, além do fato de que o citado documento foi elaborado por profissional da área de neurologia e com indicação do CID F 19 (“Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno mental ou comportamental não especificado”).

Ademais, a atuação do Juízo de origem deu-se sob a perspectiva da urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que demonstrado, ao menos em juízo de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, o perigo de dano irreparável à saúde do paciente e de seus familiares.

Assim, a medida encontra fundamento no ordenamento jurídico e se justifica no caso concreto, não se tratando de concessão arbitrária ou dissociada da realidade fática dos autos.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.